Tribunal: TJES
Processo: 0005441-23.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-04

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0005441-23.2021.8.08.0035

APELANTE: FERNANDO ANTUNES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
.
COAUTORIA DELITIVA – CONDUTOR DO VEÍCULO
– ROUBO QUALIFICADO
– PENA FIXADA CORRETAMENTE –
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Em que pese a insurgência do réu quanto a sua
s
conden
ações
, a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida.

2. Demonstrada
a existência de terceiro elemento na cena do crime, configurado como motorista a conceder fuga na ação dos envolvidos, resta configurada a coautoria hábil a reconhecer a forma qualificada do crime de roubo
.

3 –
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _____/_____/2023

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005441-23.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO ANTUNES PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0005441-23.2021.8.08.0035

APELANTE: FERNANDO ANTUNES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
.
COAUTORIA DELITIVA – CONDUTOR DO VEÍCULO
– ROUBO QUALIFICADO
– PENA FIXADA CORRETAMENTE –
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Em que pese a insurgência do réu quanto a sua
s
conden
ações
, a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida.

2. Demonstrada
a existência de terceiro elemento na cena do crime, configurado como motorista a conceder fuga na ação dos envolvidos, resta configurada a coautoria hábil a reconhecer a forma qualificada do crime de roubo
.

3 –
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _04_/_05__/2023

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0005441-23.2021.8.08.0035

APELANTE: FERNANDO ANTUNES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-
se de Apelação Criminal

interposta
por

contra a r. sentença de fls.
134/138
proferida pel
a

6
ª
Vara
Criminal
de
Vila Velha
/ES

que condenou
FERNANDO ANTUNES PEREIRA
, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime semiaberto e pena pecuniária de 15 (quinze) dias-multa.

Nas razões recursais de fls. 161/164, a defesa do recorrente pugna pela
desclassificação, tendo em vista o acusado ter cometido o delito sozinho, inclusive confessando a sua autoria, não havendo prova da participação de outro nos delitos cometidos. Assim, requer o decote da forma qualificada do delito de roubo
.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público sustenta a manutenção da sentença, conforme fls. 167/169.

Em parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 4228353, esta pugna pelo improvimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Em que pese a insurgência do réu quanto a sua conden
aç
ão
, ao compulsar os autos observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida,
inclusive quanto a forma qualificada do roubo, já que havia outro elemento na cena do crime, embora não detido na ação policial
.

Assim, passo a contextualizar o mérito, no que é pertinente a qualificadora do crime de roubo, trazendo ao presente julgamento os fatos que alicerçaram a condenação:

Consta do presente caderno investigatório, que na madrugada do dia 13 de março de 2021, por volta de 01 hora e 50 minutos, na Avenida Ana Siqueira, bairro Alvorada, Vila Velha/ES (próximo à Igreja Adventista e ao Box Cross Fit), o denunciado FERNANDO ANTUNES PEREIRA, já qualificado, em comunhão de desígnios com uma terceira pessoa não identificada, fazendo uso de um SIMULACRO DE ARMA DE FOGO e mediante GRAVE AMEAÇA, abordaram as vítimas SAYANE SANTOS NASCIMENTO e JACYARA RHANNA FERNANDES DOS SANTOS, anunciando tratar-se de um assalto, tendo ROUBADO das referidas vítimas 2 (dois) aparelhos de telefonia celular, sendo um da marca/modelo, SAMSUNG J5 PRIME, avaliado em aproximadamente 600,00 (seiscentos reais), e outro da marca/modelo, SAMSUNG A71, avaliado em aproximadamente R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), conforme consta no BU nº 44524335 acostado aos autos (fls. 17/21).

Consta do procedimento persecutório que, no dia dos fatos, o denunciado FERNANDO e seu comparsa não identificado, a bordo do veículo automotor, tipo motocicleta, marca/modelo Honda CG, placa OCY 8384, trafegavam pelas ruas do bairro Alvorada, neste município de Vila Velha/ES, sendo que, ao passarem pela Avenida Ana Siqueira próximo a “Igreja Adventista” e ao “Box de Cross Fit”, avistaram as vítimas SAYANE e JACYARA.

Consta que, nesse momento o denunciado FERNANDO, portando SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, desembarcou da motocicleta conduzida e abordou as vítimas SAYANE e JACYARA, anunciando trata-se de assalto, enquanto o indivíduo não identificado permaneceu na garupa da motocicleta, dando cobertura à ação criminosa do denunciado.

Consta que, em seguida, o denunciado FERNANDO, mantendo as vítimas SAYANE e JACYARA, sob a mira do SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, que estava portando, exigiu que elas lhe entregassem seus aparelhos de telefonia celular, dizendo PERDEU, PERDEU, PASSA O CELULAR, sendo que as referidas vítimas, temendo por suas vidas e integridade física, entregaram ao denunciado FERNANDO, um telefone da marca/modelo SAMSUNG J5 PRIME, avaliado em aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais) – vítima JACYARA, e um telefone da marca/modelo, SAMSUNG A71, avaliado em aproximadamente R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) – vítima SAYANE.

Consta que, após roubar os telefones das vítimas SAYANE e JACYARA, o denunciado FERNANDO, de posse da '
res furtiva
' embarcou na motocicleta, onde seu comparsa o estava aguardando para empreenderem fuga, mas foi abordado por moradores da região que perceberam a ação criminosa, os quais derrubaram o dito denunciado da motocicleta e o detiveram ate a chegada da Polícia Militar, ocasião em que seu comparsa empreendeu fuga em desabalada correria, tomando destino ignorado.

Consta que, nesse momento, policiais militares que realizavam patrulhamento pelas ruas do bairro Alvorada passaram pelo local dos fatos, tendo sido acionados pelos populares que realizaram a detenção do denunciado FERNANDO, oportunidade em que tomaram conhecimento da ocorrência do roubo, sendo que, ao realizar busca pessoal no referido denunciado, lograram êxito em encontrar em poder do mesmo os objetos subtraídos das vítimas, além de um SIMULACRO DE ARMA DE FOGO e um par de algemas.

A
materialidade do fato narrado na denúncia decorre, basicamente, dos seguintes elementos de cognição:
Auto de Prisão em Flagrante de fls. 04/49, del
ito
, constando ainda: Termos de Declaração às fls. 08/11, 12,13 e 14, Boletim Unificado às fls. 20/24, Auto de Apreensão de fl. 16, assim como o Relatório Conclusivo de I.P. às fls. 43/49
.

A defesa do acusado sustenta que não há prova nos autos de que crime foi cometido em sua forma qualificada pelo concurso de agentes.

Assim, passo a análise do que disseram as testemunhas/vítimas que reconheceram o acusado na delegacia e em juízo:

Sayane Santos Nasciment
o:

que reconheceu o acusado como sendo o autor do delito. Relatou que era de madrugada e estava em companhia de uma amiga, retornando para sua residência, quando o acusado as abordou, anunciando o assalto; que o acusado, com um simulacro de arma em punho, ordenou que o entregassem os aparelhos celulares; que diante da ameaça, a depoente entregou o aparelho telefônico; que sua amiga tentou correr e, com o tumulto, populares tentaram deter o acusado;
que no momento do assalto, havia uma motocicleta parada na esquina, onde havia uma outra pessoa; que acredita que esta terceira pessoa era uma “travesti”; que no momento em que o acusado seria capturado pelos populares, este gritou para sua comparsa correr; que a comparsa do acusado conseguiu se evadir
.

A vítima Jacyara Rhannia Fernandes dos Santos:

que no dia dos fatos estava com a amiga Sayane, retornando para casa “à pé”, quando o acusado as abordou; que o acusado apontou o simulacro de arma de fogo para a depoente;
que no momento antes em que anunciaria o assalto, o acusado desceu de uma moto, deixando-a na esquina com uma terceira pessoa
; que o acusado levou o aparelho telefônico da depoente; que populares detiveram o acusado.

O contexto apresentado pela defesa, ao fustigar a ausência de participação do terceiro que aguardava na esquina próxima junto ao veículo de fuga não deve ser acolhido. Certo que o crime de roubo, complexo, onde a coautoria pode ser reconhecida pela comunhão de desígnios no sentido de garantir a subtração. Como disseram as vítimas, o acusado, de posse do simulacro de arma de fogo subtraiu os bens enquanto o seu comparsa aguardava junto a motocicleta (veículo de fuga), não tendo conseguido o seu intento por intervenção de populares que passavam no local.

Destaco trecho contido na sentença que confirma a participação de terceiros no evento:

[...] o concurso de agentes ficou bem caracterizado pelo conjunto probatório produzido, em especial pelos depoimentos das vítimas, que confirmaram que o acusado estava associado a uma terceira pessoa, a qual

o estava aguardando nas proximidades, a bordo de uma motocicleta, para que empreendessem em fuga. O próprio acusado, ademais, confirma que a pessoa de nome “Naiara” estava na esquina em que as vítimas foram abordadas, e que esta

lhe teria emprestado a motocicleta.

[...]

Havendo provas da participação de terceiro no evento, na condição de coautor do crime, deve ser mantida a forma qualificada do crime assim como descrito na peça de ingresso.

Fixada em uníssono a autoria e materialidade do crime, pelas provas irrefutáveis apresentadas, prossigo à reanálise da dosimetria que não foi objeto do recurso, mas no sentido de garantir a segurança jurídica do julgamento em primeiro grau:

Assim, atenta às circunstâncias analisadas, fixo as penas, em base, em
04

(quatro)

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Muito embora reconheça a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do CPB), deixo de atenuar as penas, eis que fixadas no mínimo legal. Inexistem circunstâncias agravantes.

Sem causas de diminuição de penas.

Considerando a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do §2º, do art. 157 do Código Penal Brasileiro, qual seja: o concurso de pessoas, aumento referidas penas em 1/3 (um terço), fixando-as, em definitivo, em
05

(cinco)

anos, 04

(quatro) mês

de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor determinado
.

•
Do Concurso Formal de Crimes:

Levando em conta a regra prevista no art. 70 do CPB – concurso formal de crimes – agente que mediante uma só ação, praticou 02 (dois) crimes idênticos (roubo majorado pelo concurso de agente), aplico ao acusado uma das penas de roubo,
aumentada em 1/6

(um sexto)
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
1
,
fixando-as, em definitivo, em
06

(SEIS) ANOS, 02

(DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, E 15

(QUINZE) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30º DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE È ÉPOCA DOS FATOS
.

Diante do montante da pena definitiva fixada, bem como da grave ameaça empregada pelo denunciado, incabível a substituição prevista no art. 44 do CPB, com redação dada pela Lei 9.714/98, bem como a aplicação de “
sursis”
.

O regime inicial de cumprimento de pena do acusado será o
SEMIABERTO
, com arrimo no art. 33, § 2º, alínea “b”, do CPB.

Portanto, após a análise, posso afirmar que não há assimetrias na fixação da pena quando, de posse do contexto fático as provas demonstrarem que o agente, em concurso de pessoas, cometeu o crime de roubo em sua forma qualificada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
,
mantendo os termos da sentença.

É como voto.